Tribunal: CARF
Processo: 13674.000066/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.000066/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
EXPRESSO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
OPÇÃO
PELA
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
COMPROVAÇÃO
DE
PGAMENTO/PARCELAMENTO. AFASTAMENTO DO ÓBICE Á OPÇÃO.
Tendo sido comprovado que os débitos que obstavam o deferimento da opção
ao SIMPLES foram pagos/parcelados há que se deferir o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional,
conforme Termo de Indeferimento à e-fl. 3 pela existência de débitos para com o Fisco Federal
relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 cuja exigibilidade não estava suspensa.
Contra o indeferimento a contribuinte alegou que consultou o motivo da não
inclusão e no ADE 003958042008 não constava divergência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.000066/2009-65
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000066/2009-65

O processo foi encaminhado para julgamento pela 4a Turma da DRJ/BHE que em
sessão do dia 05 de novembro de 2010 houve por bem converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem informasse de forma clara, precisa e detalhada, quais foram os débitos
motivadores do indeferimento da solicitação de opção do interessado, indicando, para cada um
dos débitos identificados, o período de apuração/competência, o valor e a data de vencimento,
além de outros elementos que entendesse necessários à perfeita individualização dos débitos.
Atendendo ao determinado pela 4a Turma da DRJ/BHE a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Divinópolis elaborou a relação dos débitos que obstavam a opção da
contribuinte ao SIMPLES Nacional (e-fl.33), e concedeu um prazo de 30 dias para que a
contribuinte regularizasse as pendências ou apresentasse razões adicionais à defesa já
apresentada.
A contribuinte tomou ciência do despacho em 02/05/2011. Não consta nos autos
que tenha apresentado qualquer manifestação no prazo concedido pela autoridade
administrativa.
Encaminhado o resultado da diligência à DRJ, o processo foi julgado em sessão
do dia 07 de julho de 2011, tendo sido prolatado o acórdão 02-33.377 assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Ementa:
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entendeu a Turma julgadora a quo que os débitos que determinaram o
indeferimento da opção ao SIMPLES foram devidamente identificados, relacionados e levados
ao conhecimento da Recorrente.
Como os débitos não foram regularizados, segundo consulta realizada aos
sistemas informatizados da Dataprev (fls. 31/36), a 4a Turma da DRJ/BHE considerou
improcedente a impugnação.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/08/2011 (e-fl. 46).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/09/2011 onde confirma que recebeu a intimação com a relação dos débitos que
obstavam a sua opção ao SIMPLES em 02/05/2011 e que os débitos ali relacionados estavam
incluídas no processo 3959143-2 (baixada por pagamento) e no processo (39092600-0) que
foram parceladas através das DCGs DCG/LDC/AI n° 39.092.6000-0 e 39.692.912-5. Juntou
cópia do termo de ciência e comprovante de pagamento da primeira parcela do parcelamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000066/2009-65

Requereu ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve seu pedido de opção ao SIMPLES nacional indeferido pela
existência de débitos previdenciários em seu nome para com o Fisco Federal.
A discriminação dos débitos que acarretaram o indeferimento do pedido de opção
ao SIMPLES foram feitos pela Unidade de Origem e relacionados na e-fl.33. Constata-se que os
débitos em aberto são contribuições previdenciárias dos PA`s 06/2007 a 10/2008 os quais foram
juntados no processo 39092600-0.
A DRJ verificou pela consulta ao sistema da Dataprev (e-fl. 38) datada de
29/06/2011, que os débitos do processo 39092600-0 não estavam regularizados, e dessa forma
considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por seu turno, a Recorrente apresentou comprovante de que parcelou o s débitos
do processo 39.092.600-0 e do processo 39.692.912-5 na data de 24 de maio de 2011, conforme
copia do Termo de Ciência acostado à e-fl. 50.
A Recorrente juntou também o comprovante de pagamento da 1a parcela do
parcelamento, em 19/05/2011 no valor de R$ 508.63 (e-fl. 50).
ARecorrente tomou ciência dos débitos que impediam o deferimento do seu
pedido de opção ao SIMPLES Nacional 02/05/2011 e lhe foi concedido prazo de 30 dias para
regularização.
Considerando que os débitos foram parcelados em 24/05/2011, portanto dentro
do prazo para sua regularização, não constituem, portanto, óbices ao seu ingresso no SIMPLES.
Assim, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital